Tribunal: TJSP
Processo: 2148524-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução para entrega de coisa incerta fundada em títulos executivos extrajudiciais (contratos de compra e venda de sacas de soja) - Decisão de primeiro grau que, reconsiderando decisão anterior, determina o processamento dos embargos sem efeito suspensivo - Agravo interposto pela embargante - Recurso distribuído por prevenção a agravo de instrumento anterior -

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução para entrega de coisa incerta fundada em títulos executivos extrajudiciais (contratos de compra e venda de sacas de soja) - Decisão de primeiro grau que, reconsiderando decisão anterior, determina o processamento dos embargos sem efeito suspensivo - Agravo interposto pela embargante - Recurso distribuído por prevenção a agravo de instrumento anterior - Competência recursal de uma das Câmaras da Segunda Subseção, da Seção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) - Artigo 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013 - Competência em razão da matéria improrrogável - Irrelevância da causa jurídica subjacente - Prevenção afastada - Precedentes do Órgão Especial e do Grupo Especial da Seção do Direito Privado - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição

AGRAVO INTERNO - Interposição contra a decisão que deferiu pedido de concessão de efeito suspensivo - Agravo de instrumento julgado nesta oportunidade - Perda do objeto do agravo interno - Recurso prejudicado